Tribunal: TJMT
Processo: 1032417-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032417-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA ALVES - CPF: 375.824.838-80 (ADVOGADO), FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO LORASCHI - CPF: 311.376.178-61 (ADVOGADO), OSIMAR BOTELHO E SILVA - CPF: 026.443.541-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O. F. D. S. S. - CPF: 101.013.121-48 (EMBARGANTE), OSIMAR BOTELHO E SILVA - CPF: 026.443.541-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), O. F. D. S. S. - CPF: 101.013.121-48 (EMBARGADO), FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO LORASCHI - CPF: 311.376.178-61 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA ALVES - CPF: 375.824.838-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade em favor de menor, diante da urgência do quadro clínico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto aos critérios de custeio e execução da obrigação imposta ao ente estatal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo o dever do Estado de assegurar o tratamento médico necessário, com fundamento no direito fundamental à saúde.
5. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via eleita.
6. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar sua decisão.
7. Inexistindo vício no julgado, eventual pretensão modificativa deve ser deduzida por meio de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou a adoção de providências para a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade em favor do paciente menor Otto Felipe de Souza Silva.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão quanto a aspectos relevantes da controvérsia, bem como eventual necessidade de esclarecimentos acerca dos critérios fixados para execução da decisão, especialmente no que se refere à forma de custeio do procedimento e parâmetros de pagamento ao prestador do serviço médico-hospitalar.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à obrigação do ente estatal de viabilizar o tratamento médico necessário, em observância ao direito fundamental à saúde, bem como à legitimidade das medidas determinadas pelo juízo de origem diante da situação de urgência e gravidade do quadro clínico do paciente.

A alegação de omissão, na realidade, traduz mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, na medida em que pretende rediscutir critérios já apreciados e decididos por este colegiado, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi devidamente observado no acórdão recorrido.

Ademais, inexistindo vício a ser sanado, eventual pretensão de modificação do julgado deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para tal finalidade.

Por fim, consigno que, ainda que opostos com propósito de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026